Tribunal: STF
Processo: RE 364051
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - EXTINÇÃO DE CARTÓRIOS - FORMA -
LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL -
ANOREG. Consoante dispõe o artigo 5º, inciso LXX, da Constituição
Federal, as associações legalmente constituídas e em funcionamento
há pelo menos um ano têm legitimidade, como substituto processual,
para defender, na via do mandado de segurança coletivo, os
interesses dos associados, não cabendo exigir autorização específica
 para agir